Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. PRIMARIEDADE. ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A circunstância judicial favorável - no caso, antecedentes -, com exceção do comportamento da vítima, não leva à redução na pena-base - significa apenas que a pena-base não será elevada. O fato de o réu ser primário não tem o condão de reduzir sua pena, apenas lhe garante que não haverá aumento dela ao se examinar os antecedentes e, em outro momento, a reincidência. Partindo da pena mínima em abstrato cominada ao crime, a cada circunstância judicial desfavorável o juiz acrescenta-lhe um quantum, sem extrapolar a pena máxima prevista. Assim, bons antecedentes e primariedade não devem ser considerados como atenuante genérica do artigo 66 do CP.
2. Reconhecida a confissão do réu a sua pena foi adequadamente reduzida e não se alcançou pena abaixo do mínimo legal.2.1. Por outro lado, ainda que incidisse na espécie, não poderia ser fixada aquém do mínimo legal, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ.
3. O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, considerando-se a alínea “c”, §§2o e 3o, do artigo 33 do Código Penal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
4. Muito embora a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, diante das circunstâncias judiciais negativas (motivos do crime e consequências do crime), o regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, a teor do previsto no artigo art. 33, §2o e §3o, do Código Penal.
5. Na trilha do enunciado da Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. A manutenção da prisão se justifica em razão da garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da agredida, principalmente diante da extrema violência empregada pelo agressor.
7. Recurso conhecido e desprovido